Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710918-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: EVANDRO RIBEIRO DANTAS, OSCAR LUIS DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO PROMOVIDA PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. ANUÊNCIA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. RECOLHIMENTO DO EQUIVALENTE. POSTULAÇÃO DE EXTINÇÃO DO EXECUTIVO, PELA EXECUTADA. EXTINÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO. APELAÇÃO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E NULIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA RECOBRINDO A MATÉRIA. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA QUESTÃO. PRESERVAÇÃO DO RESOLVIDO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ATO MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER E POSTURA CONTRADITÁRIA (CPC, ART. 1.000, par. Único). INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Confeccionada conta destinada à liquidação do crédito executado defronte a impugnação formulada pela parte executada alegando excesso, com a apuração de débito superior ao mensurado pelos exequentes, ouvida na sequência a excutida, que defendera a extinção do executivo por ter cumprido integralmente a condenação via dos recolhimentos promovidos, a postura implica o aperfeiçoamento da preclusão temporal, diante da ausência de inconformismo tempestivo aviado em face da conta elabora, e lógica, por implicar a concordância quanto ao devido, tornando inviável que a questão volte a ser debatida pela devedora no ambiente recursal, ainda que sob a forma de alegação de nulidade decorrente da falta de exame da impugnação, pois assentira com o apurado e defendera a colocação de termo ao executivo. 2. Defronte ausência de desconformidade denunciada pela executada quando instada a se manifestar, a preclusão que recobrira a questão afeta à correção dos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial e adequação do importe que apurara determina a ratificação do aferido com lastro nas premissas estabelecidas em virtude da ausência de impugnação especificada advinda, resultando que o aferido como tradução da exatidão do crédito que assiste à parte credora reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, e, como consectário, realizado o recolhimento do apurado, ser extinta a fase executiva com base na quitação. 3. À parte que, em desconformidade do que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, porquanto consoante as pretensões que veiculara preteritamente ao provimento sentencial, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já resolvido segundo o que deduzira, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, especialmente quando, em sede de cumprimento de sentença, solvera a obrigação espontaneamente e a persecução executiva fora extinta pelo pagamento, segundo defendera, tornando sua pretensão de reforma ou anulação do provimento extintivo ato incompatível com a vontade de recorrer e postura processual contraditória, que não pode merecer chancela judicial (CPC, art. 1.000, par. único). 4. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 5. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 792 e 757, ambos do Código Civil, sustentando que o cumprimento de sentença foi indevidamente extinto sem a análise da impugnação apresentada. Afirma que realizou depósito da garantia do juízo para resguardar seus bens. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 792 e 757, ambos do Código Civil. Isso porque, ao reconhecer a preclusão da matéria, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010